Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o, VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há nos autos elementos probatórios suficientes à condenação do acusado pela prática de roubo com emprego de arma branca; (II) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado, à luz da dosimetria e da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas da materialidade e da autoria delitivas são coerentes e harmônicas, principalmente pelo depoimento da vítima em juízo, plenamente corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado.
4. A vítima reconhece o réu de forma inequívoca, tanto pelo contato direto durante o crime quanto pelas vestimentas e objetos usados por ele, sendo o celular subtraído encontrado em sua posse.
5. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas diretas, notadamente quando essa narrativa encontra amparo nas demais provas dos autos e não há indícios de intenção de incriminar falsamente o réu.
6. Diante da reincidência e do quantum da pena, mostra-se adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Igualmente, não preenchidos os requisitos legais, são incabíveis a substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui aptidão para embasar decreto condenatório em crimes patrimoniais.
2. É válida a majoração da pena por uso de arma branca, nos termos do art. 157, §2o, VII, do Código Penal, quando restar comprovada sua utilização para intimidar a vítima.
3. A reincidência e a pena aplicada autorizam a fixação do regime inicial fechado, sendo incabíveis a substituição da pena e o sursis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 44, 59, 68, 77, 157, §2o, VII, e 33, §§2o e 3o.